Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA D E C I S Ã O Apelação cível interposta pela empresa ré (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar rescindido o contrato entre as partes e condenar os réus a pagarem aos Autores a importância de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente desde o prejuízo (5/8/2021, ID n.o 106083013) conforme Súmula 43 do STJ, com juros de 1% desde 7/9/2021 (vencimento do pagamento conforme Cláusula Segunda, 1o, do contrato de ID n.o 106083012)”, bem como condenou “a parte autora e a parte ré, nas proporções de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC” (id 57001322). A apelante (pessoa jurídica) deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos, a parte não apresentou manifestação (id 58105880). Dessa forma, ante a não comprovação de insuficiência de recursos, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator